Tribunal: STF
Processo: ARE 915167
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
despacho: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 28, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ART. 3º DA LEI 10.259/01. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição Federal expressamente autoriza a criação dos Juizados Especiais Federais por meio de lei federal, delegando ao legislador ordinário a tarefa de dispor sobre regulamentação, não tendo, outrossim, estabelecido critérios para definição da competência.



    2. É constitucional o art. 3º da Lei 10.259/01, que estabelece ser absoluta a competência da Vara do Juizado Especial sempre que a causa tiver valor igual ou inferior a sessenta salários mínimos”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, § 3º, da Constituição da República.



    Sustenta-se que “ao segurado deve ser garantido, em face do princípio da isonomia, o direito de ação contra o INSS, na Sede da Justiça Federal Especializada em Matéria Previdenciária, ou seja, nas varas federais previdenciárias”, sob alegação de que “não pode a Lei retirar da Constituição a garantia de acesso a melhor jurisdição, que é a vara especializada, só pelo fato de haver sido criado juizado especial, mesmo que no interesse do cidadão, este tem a garantia constitucional de opção pela vara, independente do valor da causa, eis que a matéria é, não raramente, de difícil ou complexo trato”. (eDOC 53, p. 8). 



    Acrescenta-se que “a contar da criação das varas previdenciárias o E. TRF da 4ª Região extrapolou da jurisdição constitucional, pois não há previsão constitucional para varas especializadas, em sendo assim, no momento que se institui tal VARA, esta torna-se, o que diz a própria Carta Maior, sede de vara do juízo federal, pois se não for assim, não poderá a Justiça criar as varas "especializadas em direito previdenciário". (eDOC 8-9). 



    Desse modo, conclui-se que houve violação aos princípios constitucionais da igualdade e do acesso ao judiciário. 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região não admitiu o apelo extremo, por entender que a alegada violação à Constituição, no caso, seria reflexa. 



      Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei, em 30.09.2015, a devolução dos autos ao Tribunal de origem, em virtude do Tema 820 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 860.508-RG, para fins de aplicação do disposto no art. 543-B do CPC e 328 do RISTF (eDOC 4).



    Recebido o processo no Tribunal a quo, o Primeiro Vice-Presidente, considerando que “o Tema 820 do STF não se aplica à matéria em debate no presente recurso”, determinou o reenvio dos autos a este STF em 17.01.2025 (eDOC 170, pp. 1-2). 



    É o relatório. 



    De plano, observo que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema discutido nestes autos.



    No exame do RE 1.426.083-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, o Plenário desta Corte, DJe 29.09.2023, assentou a repercussão geral do Tema 1277, com julgamento de mérito pendente. Eis o teor da ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA . ART. 3 º, § 3 º, DA LEI 10.259/2001. ALEGADA OFENSA AO ART. 109, § 2 º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à compatibilidade do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/2001 com a Constituição da República, 2. Repercussão geral reconhecida”. 



     



    Nesse contexto, o processo em questão, deve ser remetido ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento de mérito, agora, do Tema 1277 da sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, determino uma nova remessa dos autos ao Tribunal de origem, para fins de adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente